Tribunal: TJMT
Processo: 8010012-35.2016.8.11.0020
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010012-35.2016.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 795.337.521-49 (RECORRENTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010012-35.2016.8.11.0020

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARCOS ANTONIO PEREIR

Recorrido(s):

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TESE DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE MESMO COM SALDO EM CONTA –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERA COBRANÇA E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da restrição mediante a juntada do competente extrato do órgão de proteção, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.

Inexistindo prova da negativação do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, inexiste ato ilícito praticado e, portanto, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de comprovação da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, se tratando de mera cobrança, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque o cheque não fora compensado mesmo possuindo saldo em conta, de modo que a inscrição do seu nome no rol de maus pagadores lhe causou dano moral. Alegou que seu nome fora retirado do rol de maus pagadores porque efetuou o pagamento da dívida, haja vista que necessitava utilizar, urgentemente, seu nome.

Argumentou que mesmo diante das provas robustas constituídas nos autos, o juiz sentenciante não acolheu o pedido indenizatório.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há prova da ocorrência de restrição. Aliás, destaco que houve determinação de emenda da inicial para a juntada de documentos essenciais à propositura da ação e a parte promovente, ora Recorrente, assim se manifestou:

Quanto a negativação do nome do autor pelas Promovidas, as mesmas já retiram o nome do Promovente tendo em vista o pagamento do valor já juntado nos autos e ainda mais com o recebimento da notificação da audiência no Núcleo de Conciliação já tomam conhecimento que o Promovente nada devia e mesmo assim o Banco Bradesco mandou representantes a audiência mas não fez propostas e a Losango este ausente.

Com efeito não houve a comprovação da ocorrência de restrição a fim de comprovar o dano moral sofrido. Ora, não se mostra crível que aquele que tenha seu nome negativado não tenha sequer um documento que comprove o fato desabonador – a inscrição – para instruir a ação. Sobre isso o magistrado assim fundamentou na sentença:

Ressalto que, presumidamente, a baixa ocorreu antes do ingresso da demanda, pois a ciência da lide pelas reclamadas ocorreu somente a partir do ano de 2017, conforme consta nos andamentos processuais.

Assim, em razão da inexistência de fato ensejando a aplicação de danos morais, deixo de analisa-lo, entendendo que a mera cobrança não trouxe prejuízo de ordem extrapatrimonial a parte reclamante.

A parte promovente, ora Recorrente, assim, apesar de alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção, não juntou qualquer documento que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020